Tribunal: TJPA
Processo: 0806877-48.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0806877-48.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DE GARANTIAS DO INTERIOR

SUSCITADO: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Juiz Garantias do interior em face do Juízo Plantonista da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, visando à definição do juízo competente para análise do cumprimento de mandado de prisão preventiva e realização de audiência de custódia de investigada presa por suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40 da Lei nº 11.343/2006.

2. O Juízo plantonista homologou formalmente a prisão, mas deixou de apreciar a necessidade de manutenção da custódia cautelar, entendendo competir ao juízo natural a realização da audiência de custódia. Posteriormente, o Juízo suscitante instaurou o presente conflito negativo de competência.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber qual o juízo competente para analisar o cumprimento do mandado de prisão preventiva, realizar audiência de custódia e deliberar acerca da manutenção da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto.

III. Razões de decidir

4. No curso da tramitação, verificou-se que a audiência de custódia foi posteriormente realizada pela 1ª Vara de Juiz Garantias do interior, ocasião em que houve análise da legalidade da prisão e apreciação da necessidade de manutenção da custódia cautelar.

5. Sobreveio decisão da 1ª Vara de Juiz Garantias do interior do Interior revogando a prisão preventiva e concedendo liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, tornando sem utilidade prática a definição do juízo competente para apreciação da matéria inicialmente controvertida.

6. Configurada a perda superveniente do objeto, impõe-se o não conhecimento do conflito negativo de competência por ausência de interesse processual superveniente.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito negativo de competência não conhecido, por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento
: “1. A superveniente realização da audiência de custódia e a posterior revogação da prisão preventiva acarretam a perda do objeto do conflito negativo de competência instaurado para definição do juízo competente para apreciação da custódia cautelar. 2. Ausente interesse processual superveniente, o conflito de competência deve ser julgado prejudicado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 114, 306 e 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, para não conhecer do conflito por julgá-lo prejudicado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos onze dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência,
tendo como
suscitante
o
Juízo de Direito da 2ª Vara do Juiz das Garantias do interior,
e como
suscitado
o
Juízo Plantonista da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
concernente à definição do juízo competente para analisar o cumprimento de mandado de prisão preventiva da nacional Luzia Leite de Araújo, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 c/c art. 40, da Lei nº 11.343/2006, bem como para decidir sobre sua eventual conversão em prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

Em detida análise dos autos, constata-se que o cumprimento de mandado de prisão preventiva de Luzia Leite de Araújo, foi comunicado à autoridade judiciária em plantão, precisamente às 17h28min do dia 17 de março de 2026, nos moldes do art. 306 do CPPB.

Todavia, a Magistrada plantonista, Exma. Dra. Adriana Divina da Costa Tristão, juíza titular da
2ª Vara Criminal de Marabá,
ao receber a comunicação, procedeu à homologação do ato, reconhecendo a legalidade formal do procedimento adotado pela autoridade policial. Todavia, sob argumento de que se tratava de prisão decorrente de decisão judicial, não deliberou sobre a manutenção da custódia cautelar ou aplicação de medidas cautelares diversas do autuado, por entender que tal análise deveria ser feita na audiência de custódia a ser realizada pelo juízo natural competente, em razão do horário em que se apresentou o custodiado.

Distribuído o feito à
2ª Vara de Juiz Garantias do interior
, este entendeu ser do Juízo plantonista a competência da análise da legalidade do cumprimento de mandado de prisão preventiva, assim como a necessidade da manutenção ou concessão de liberdade provisória. Por tais razões, instaurou o presente Conflito Negativo de Competência e encaminhou os autos a esta Instância Superior.

Nesta Superior Instância
,
o Douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos iuris
, manifesta-se pelo conhecimento e procedência do presente Conflito Negativo de Competência, devendo os autos retornar ao Juízo de Plantão da 2ª Vara Criminal da comarca de Marabá, para a realização da audiência de custódia.

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

No tocante aos pressupostos de admissibilidade, verifico a
prejudicialidade
do presente Conflito Negativo de Competência pela
perda superveniente de objeto
, senão vejamos.

Cediço que, nos termos do art. 114 do CPP, o conflito de competência ocorre quando dois ou mais juízes se declaram competentes ou incompetentes para conhecer determinada ação.

No caso concreto, apesar da divergência instaurada entre os Juízos acerca de qual seria o competente para analisar o cumprimento do mandado de prisão preventiva da nacional Luzia Leite de Araújo e decidir sobre eventual conversão em prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares, verifico nos autos de origem, n° 0800394-21.2026.8.14.0123, que a Vara única de Novo Repartimento/PA, Juízo que determinou o cumprimento de mandado de prisão preventiva, solicitou informações acerca do cumprimento que havia sido efetuado.

O
Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá
prestou informações em 24/03/2026, informando que o cumprimento do mandado de prisão tramitava perante a
2ª Vara de Juiz Garantias do interior.

Contudo, observa-se que em 30/03/2026, consta no sistema eletrônico de processos (PJe), que os autos foram remetidos à
1ª Vara de Juiz Garantias do interior,
a qual verificou a não realização de audiência de custódia, designando-a para 07/04/2026, a qual efetivamente ocorreu na referida data.

Cumpre destacar que o
Juízo da 1ª Vara de Juiz Garantias do interior
destacou que a demora na realização se deu por equívocos trâmites do processo em razão da comunicação do cumprimento do mandado de prisão ao Juízo Plantonista (
2ª Vara Criminal de Marabá)
, que não realizou o ato que era de sua competência, de forma que passou a análise da necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva.

É possível observar, à ID 172771694, dos autos n° 0800394-21.2026.8.14.0123, que a
1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior
homologou o cumprimento do mandado de prisão preventiva e acolheu o pleito defensivo e ministerial, no sentido de que a custodiada apresentava condições de responder o processo em liberdade, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPPB. Diante disso, o Juízo
a quo
revogou a prisão preventiva decretada e expediu alvará de soltura da investigada.

Diante dos fatos supracitados, resta
prejudicado
o presente Conflito de Competência, por
perda superveniente de objeto
, qual seja, a determinação do Juízo competente para analisar o cumprimento de mandado de prisão preventiva da nacional Luzia Leite de Araújo e decidir sobre eventual conversão em prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares.

Ante o exposto,
não conheço do Conflito de Competência Negativo,
por julgá-lo prejudicado pela perda superveniente de objeto, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/06/2026